Tribunal: TJBA
Processo: 8061618-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061618-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALESSANDRO FERREIRA LIBERATO DE MATOS

Advogado(s)
:
LAINA TAINA PRAZERES CONCEICAO

AGRAVADO: P. A. S. L. D. M. e outros

Advogado(s)
:
VICTOR CARLOS SAMPAIO VERGASTA

**AA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CRIANÇA. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. IRMÃO PATERNO. MENOR.
QUANTUM.
REDUÇÃO. IMPERIOSIDADE. DECISÃO. REFORMA PARCIAL.

I – A obrigação alimentar deve ser fixada na proporção das carências do alimentando e dos recursos do alimentante, em respeito ao binômio necessidade
versus
possibilidade, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II – Patenteado que o Alimentante é pai de outro filho, também menor, pertinente é a redução dos alimentos provisórios, para não prejudicar o mínimo existencial daquele e da sua prole, razão da reforma parcial do
decisum
agravado.

RECURSO PROVIDO EM PARTE

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8061618-52.2024.8.05.0000,
de Alagoinhas, em que figuram como
Agravante
ALESSANDRO FERREIRA LIBERATO DE MATOS e como
Agravado
P. A. S. L. D. M., representado por ANNA PAULA OLIVEIRA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR

PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA